Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM CONTRATO. VALOR DAS TARIFAS. PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. CÁLCULOS DOS CUSTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. GLOSA DE RUBRICAS. VARIAÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. Consoante estabelece o art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
3. Não foram fixados, no título executivo judicial, parâmetros objetivos para o arbitramento do quantum debeatur, sobretudo em razão da dificuldade na elaboração dos cálculos, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada acerca do tema.
4. A aplicação da legislação vigente à época dos fatos decorre do próprio título executivo judicial objeto de liquidação, uma vez que nele restaram deduzidas as normas e leis que regiam a matéria à época, como forma de embasar os cálculos realizados àquele tempo, para fins de constatação da existência ou não de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e, via de consequência, de prejuízos às autoras.
5. A inobservância da legislação que, ao tempo dos fatos, permitia o cálculo dos custos reais das tarifas conduziria a um enriquecimento ilícito das autoras, na medida em que incluiria no quantum debeatur despesas não abrangidas legalmente na concepção dos custos, desbordando da própria discussão travada na ação de conhecimento e, via de consequência, do an debeatur estabelecido no título executivo judicial.
6. A Contadoria Judicial afigura-se órgão auxiliar do Juízo, dotado de conhecimento técnico, de isenção processual, bem como de fé pública.
7. Descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o Juízo ter entendido que o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelas partes, por si sós, eram insuficientes para se ter segurança na verificação da correção dos cálculos elaborados, enviando os autos à Contadoria Judicial, para que essa pudesse auxiliá-lo na compreensão do tema, com respaldo no art. 524, § 2°, do CPC e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dando ampla ciência às partes e oportunizando-lhes, mais de uma vez, manifestar-se em relação aos cálculos elaborados.
8. Nos termos do § 1° do art. 6° da LINDB, “Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.
9. Ainda que se considere a legislação vigente à época dos fatos, que autorizava o lançamento da variação monetária nos balanços, essa rubrica não pode ser incluída no montante do valor da indenização devida, seja por possuir finalidade tributária, seja porque importaria em bis in idem, uma vez que já houve atualização monetária dos custos e das despesas principais sobre os quais recai a variação monetária.10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.